Tribunal: TJSP
Processo: 1013413-70.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Protesto mantido ativo mesmo depois da quitação do contrato – Ação julgada improcedente, pois, a despeito de reconhecer que tal dever compete ao devedor, reconheceu a existência de óbices por parte do banco no que tange à expedição da carta de anuência, mas deixou de condena-lo no pagamento da indenização pretendida, ante a existência de anotações

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Protesto mantido ativo mesmo depois da quitação do contrato – Ação julgada improcedente, pois, a despeito de reconhecer que tal dever compete ao devedor, reconheceu a existência de óbices por parte do banco no que tange à expedição da carta de anuência, mas deixou de condena-lo no pagamento da indenização pretendida, ante a existência de anotações desabonadoras anteriores, fazendo incidir a súmula 385/STJ - Insurgência pela autora – Descabimento – Razoes recursais que não se prestam a alterar a convicção firmada – Existência de anotação anterior que impede a concessão de indenização, porquanto não há honra subjetiva a ser protegida – Sentença confirmada – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*